Tribunal: TJDFT
Processo: 0704802-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704802-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: GIOVANNA GABRIELA DO VALE VASCONCELOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da reclamação pré-processual n. 0726811-96.2024.8.07.0016 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de reestabelecimento das cobranças e a sua inclusão na pauta da audiência de conciliação a ser realizada (id 222474161 dos autos originários). A agravante notícia que o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela provisória formulado pela agravada. Argumenta que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios proferiu decisão que determinou o reestabelecimento da cobrança do débito da agravada em agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ltda. Alega que prestou devidamente as informações requeridas pelo Juízo de Primeiro Grau. Defende que a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não se limitou a determinar a suspensão da decisão agravada em relação à ora agravante, mas a todas as partes. Conclui que os créditos decorrentes do contrato firmado com a agravada são exigíveis. Sustenta que a agravada não comprometeu a sua renda ao adquirir o produto questionado em razão de o contrato estar conforme as regras de concessão para empréstimo consignado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 688641789). É o breve relato. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de extensão dos efeitos de decisão proferida nos autos de agravo de instrumento interposto por terceiro. Extrai-se dos autos originários que a agravada propôs reclamação pré-processual de repactuação de dívidas. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que o superendividamento está caracterizado no caso concreto (id 199613295 dos autos originários). O agravante foi intimado para prestar informações. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que as informações prestadas foram insuficientes e estabeleceu prazo para o cumprimento devido da diligência, sob pena das sanções previstas no art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor (id 204546931 dos autos originários).[1] O agravante não apresentou manifestação. O Juízo de Primeiro Grau determinou a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos de mora (id 205789539 dos autos originários). Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ltda. interpôs agravo de instrumento. O requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado foi deferido (id 211646200 dos autos originários). O efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento é restrito ao agravante e ao agravado e não se estende automaticamente a todas as partes da ação principal. Isso ocorre porque o deferimento desse efeito imprescinde do exame dos pressupostos da probabilidade de provimento recursal e do perigo de dano, que é realizado no caso concreto. A decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0736855-28.2024.8.07.0000 alcança o agravante e agravado nesses autos, de modo que o procedimento de repactuação de dívidas deve prosseguir quanto aos demais credores. O agravante deveria ter interposto agravo de instrumento próprio para que este Tribunal de Justiça decidisse especificamente em relação a ele. Concluo que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 104-A. (...) § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.